Tribunal: TJES
Processo: 5004238-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004238-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA DE PESCA VIOLA MAIO LTDA
AGRAVADO: SARMENTO DOGLIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PENHORA DE BEM
.
CONTRADITÓRIO POSTERGADO
.
PENHORA DE DOMÍNIO ÚTIL DE TERRENO DE MARINHA
.
POSSIBILIDADE
.
INDICAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SEU VALOR E DA AUSÊNCIA DE ÔNUS
. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há determinação legal para que a decisão sobre o pedido de penhora seja precedida de oitiva do devedor, sendo a intimação posterior ao ato constritivo (art. 841, CPC). 2 – É cabível a penhora sobre o domínio útil de terreno de marinha. 3 - Considerando que a Agravante sequer comprovou a ausência de ônus sobre o imóvel por ela indicado a penhora ou mesmo o valor de sua avaliação, a penhora sobre o direito real de ocupação, ao menos no momento, deve persistir. 4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004238-75.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: EMPRESA DE PESCA VIOLA MAIO LTDA

AGRAVAD
O
: SARMENTO DOGLIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 4346314) por meio da qual o MM Juiz acolheu os Embargos de Declaração, imprimindo efeitos infringentes para acolher o pedido de penhora sobre direito real de ocupação.

Verifica-se que em sede de Ação de Cobrança, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, a Agravante teve penhorado o seu direito real de ocupação, com preferência legal de aforamento, do terreno identificado nos autos.

Na decisão agravada o MM Juiz destacou que:

Com efeito, conforme orientação jurisprudencial, não existe óbice à penhora de direito possessório, em especial nas situações em que possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.

[...]

Exatamente o caso dos autos, em que a embargante postula a penhora de terreno de marinha, de titularidade e posse da executada, que, segundo a exequente, vem sendo alugado ao longo dos anos por expressivos valores.

Pelo exposto, acolho os declaratórios para deferir a penhora do direito real de ocupação, com preferência legal de aforamento, do terreno identificado à fl. 580.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

A Agravante alega que a decisão é nula porque conferiu efeitos modificativos a Embargos de Declaração, sem a prévia oitiva da parte contrária.

De fato, em regra, a ausência de oitiva prévia da parte contrária enseja a nulidade da decisão que atribui efeitos infringentes a Embargos de Declaração.

Ocorre que,
in casu
, deve ser considerado que a decisão recorrida trata de penhora de bem, hipótese na qual, em regra, não há necessidade de prévia oitiva do devedor, ou seja, constituiu hipótese de contraditório postergado.

Não há determinação legal para que a decisão sobre o pedido de penhora seja precedida de oitiva do devedor, sendo a intimação posterior ao ato constritivo (art. 841, CPC).

A Agravante afirma, ainda, que o “direito de uso”, a rigor, equipara-se ao instituto do usufruto e sendo o usufruto impenhorável por ser inalienável, o “direito de uso”, de igual modo, também seria impenhorável.

Ocorre que “
É firme a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade da penhora do usufruto, desde que o arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até a sua extinção
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.777.492/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019).

Também não se vislumbra, a impossibilidade de penhora do domínio útil de terreno de marinha, hipótese que tem sido admitida, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA. TERRENO DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO DOMÍNIO ÚTIL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA DESCONSTITUÍDA
. Inaplicabilidade do CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 13.105/2015.
É cabível a penhora sobre o domínio útil de terreno de marinha, em que pese a impenhorabilidade dos bens dominicais.
Ausência de vedação no Decreto-Lei nº 9.760/46. Demonstrado que o bem é utilizado como moradia da entidade familiar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS, Agravo de Instrumento, Nº 70066777426, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 01-06-2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE O DOMÍNIO ÚTIL DAS TERRAS DE MARINHA. VIABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 0000460-06.1987.8.24.0064, de São José, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 10-10-2017).

No que se refere à ordem de preferência o Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

[...]

V - bens imóveis;

[...]

XIII - outros direitos.

Os incisos do mencionado art. 835, do CPC, estabelecem a ordem preferencial de penhora, baseada na probabilidade de liquidez dos bens e direitos listados.

Contudo, "
gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)
" (AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

In casu
, a penhora de valores depositados em contas bancárias de titularidade da Agravante alcançou valores ínfimos, ou seja, não foi suficiente para a satisfação do crédito.

A Agravante, nos autos da ação originária, indicou a penhora um terreno e afirmou que, posteriormente, seria juntado aos autos a respectiva certidão de ônus e sua avaliação.

O Agravado, por sua vez, requereu que fosse penhorado o direito real de ocupação do terreno de marinha descrito nos autos, o que foi deferido por meio da decisão agravada.

Conquanto a Agravante afirme que o terreno por ela oferecido a penhora é suficiente para garantir a execução, não restou comprovado nos autos a ausência de ônus sobre o imóvel e sequer o valor de sua avaliação.

Assim, embora a execução deva se processar da forma menos gravosa ao devedor, também deve observar o interesse do credor e a garantia constitucional da duração razoável do processo e de sua efetividade.

Desse modo, considerando que a Agravante sequer comprovou a ausência de ônus sobre o imóvel por ela indicado a penhora ou mesmo o valor de sua avaliação, a penhora sobre o direito real de ocupação, ao menos no momento, deve persistir.

DO EXPOSTO
, as razões recursais não se mostram suficientes para a modificação da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, parar NEGAR PROVIMENTO ao recurso.